Tribunal: TJDFT
Processo: 0741432-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741432-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimado a esclarecer a inclusão do segundo agravado (id 76963959), o recorrente requer (id 77791570) a exclusão do Itaú Unibanco S.A. do polo passivo porque incorreu em inobservância formal, tendo em vista que somente o primeiro agravado foi a parte efetivamente beneficiada com a decisão agravada. Exclua-se, portanto, Itaú Unibanco S.A. do polo passivo do agravo de instrumento. Ao agravado – PicPay Bank – para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator